Tribunal: TJDFT
Processo: 0743220-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743220-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERSON DOMINGOS COSTA MARTINS AGRAVADO: ANGELA MARIA DOS SANTOS FRANCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Weverson Domingos Costa Martins contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 249140636 dos autos originários). O agravante alega que o valor exigido não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante de sua condição financeira. Acrescenta que está desempregado, reside em imóvel alugado e realiza o pagamento de pensão alimentícia a seus filhos menores. Sustenta que o veículo não se encontra em sua posse e a localização é desconhecida. Defende que não é razoável compeli-lo ao adimplemento integral de obrigação atrelada a bem cujo destino é incerto e poderá ser objeto de acordo direto com a instituição financeira ou mesmo de renegociação perante órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que a possibilidade concreta de composição em valor inferior ao exigido evidencia, de forma inequívoca, a existência de excesso de execução, uma vez que pretende cobrar quantia superior àquela efetivamente devida ou passível de liquidação perante o credor fiduciário. Destaca que a decisão agravada desconsidera a realidade objetiva do débito e extrapola os limites da sentença condenatória, o que configura cobrança abusiva e incompatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé processual. Acrescenta que a decisão agravada provoca o enriquecimento ilícito da agravada. Explica que Banco Votorantim é o credor fiduciário efetivo e destinatário do valor a ser adimplido. Esclarece que o título executivo decorre de obrigação vinculada ao referido bem. Afirma que a satisfação integral do débito, sem qualquer abatimento ou consideração das condições de renegociação possíveis com o credor, resulta em evidente distorção do comando judicial e em vantagem indevida para a agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi deferido ao agravante nos autos originários (id 202365346 dos autos originários). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal estiver demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. Os autos originários trata-se de ação de cobrança cumulada com reparação de danos morais proposta pela agravada contra o agravante. A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para: 1) resolver o contrato de compra e venda do veículo; e 2) condenar o agravante ao pagamento de R$ 23.720,34 (vinte e três mil, setecentos e vinte reais e trinta e quatro centavos, quitar os débitos que recaírem sobre o bem e pagar o valor médio de locação pelo período de 12.2.2023 até a restituição do preço (id 222997895 dos autos originários). A sentença transitou em julgado e a agravada deu início ao seu cumprimento. A pretensão de rediscussão dos valores a que o agravante foi condenado em sentença ou a justiça desta é descabida em fase de cumprimento de sentença. O trânsito em julgado torna a sentença imutável e indiscutível nos limites da lide e das questões decididas. É impossível qualquer discussão dos termos do título executivo formado e em cumprimento nos autos originários. Seu estrito cumprimento resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. O art. 508 do Código de Processo Civil prevê que: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Luiz Guilherme Marinoni leciona que a coisa julgada sana qualquer defeito ou nulidade que pudesse existir no processo. Com sua formação, qualquer alegação que o réu pudesse ter apresentado não poderá mais ser trazida, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. As exceções se limitam às ações rescisórias, às situações de inexistência processual (querela nullitatis) e às hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] Acrescento que a sentença condenou o agravante a uma obrigação de pagar quantia certa. A exigibilidade do crédito independe de o bem objeto da lide originária estar ou não na posse do agravante. O fato de o agravante nem sequer saber o paradeiro do veículo não representa causa superveniente que inviabiliza o cumprimento da obrigação. A alegação de excesso de execução não prospera também em razão da ausência de planilha com a indicação do demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende como correto. O art. 525, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil determina que o exequente deve declarar o valor que entende correto de imediato com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo quando alegar excesso de execução, como regra. O não atendimento desse preceito enseja a rejeição liminar da impugnação, se o excesso de execução for o seu único fundamento. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. A Intangibilidade da Coisa Julgada Diante da Decisão de Inconstitucionalidade. Art. 525, §§ 12, 13, 14 e 15, do CPC/2015. 2. ed. em e-book baseada na 4. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2016.